Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADE. DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FIXAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
1. O dever alimentício decorrente do divórcio ou dissolução da união estável exige a plena comprovação do trinômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem presta e proporcionalidade.
2. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos, mas também evita que situações de assistência se perenizem, quando constatada a ausência de necessidade do cônjuge beneficiado pela prestação.
3. Recurso de apelação provido.